Tribunal: STF
Processo: RE 116637
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
TÍTULO DE PROGRAMA DE TELEVISAO. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU
CRIADOR. ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR VIL. ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA A OFENSA AO ARTIGO 153,
PARAGRAFO-25, DA CARTA MAGNA NÃO FOI PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E
356).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 123 DA LEI 5988/73,
E 159 E 948 DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE OS DOIS PRIMEIROS NÃO
TRATAM DE CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO, E O ÚLTIMO DIZ RESPEITO A
VARIAÇÃO DE COTAÇÃO DE MOEDA QUE O CONDENADO POR FATO ILICITO TIVER
DE PAGAR, HIPÓTESE QUE NÃO OCORRE NO CASO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.